Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração aviados pela Monsanto do Brasil Ltda., contra decisão monocrática que admitiu o processamento do agravo de instrumento, proposto pela Nilson Muller-ME e Outras, e deferiu a tutela de urgência, para o fim de determinar a liberação da licença da Tecnologia INTACTA RR2 PRO, mediante pagamento à vista.
A embargante alega a existência de omissão na decisão recorrida, quanto à fundamentação relativa ao reconhecimento da tempestividade do presente agravo de instrumento, assim como a respeito do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal.
Argumenta a omissão e obscuridade quanto ao período da safra que será contemplada pela decisão liminar, sobre o cumprimento pela embargada dos demais requisitos e regras aplicáveis ao licenciamento, bem como sobre o pagamento à vista.
Por fim, aduz a ocorrência da omissão sobre a ausência de intimação das embargadas para oferecem contrarrazões ao agravo e, ainda, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente embargos.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 48959487).
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente pugna a embargante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de embargos de declaração, argumentando a inexistência de prejuízo a parte contrária e a necessidade de esclarecimento de omissões e obscuridade antes do cumprimento da medida liminar.
Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.026, a possibilidade de se conceder excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração, quando demonstrada a probabilidade do provimento ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese dos autos, não verifico a existência de nenhum vício apontado nos embargos de declaração, capaz de gerar a embargante perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a fim de que seja modificada a regra processual e concedido efeito suspensivo ao recurso.
Portanto, rejeito o pedido de efeito suspensivo.
Pois bem. Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material, vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
No caso dos autos, a embargante sustenta a omissão em alguns pontos da decisão monocrática, tais como a admissibilidade do agravo de instrumento e o reconhecimento da sua tempestividade, bem como a teor do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
Sobre tais assuntos, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria.
Isso porque, restou devidamente consignado no decisum que no momento em que se constatou que a embargante protocolou documentos de forma sigilosa em primeiro grau e que fora mantida pelo magistrado singular, acabou por cercear o direito das embargadas em ter a paridade de armas e acesso ao conteúdo, obstando inicialmente sua defesa recursal.
Desta forma, evidente que no caso em tela, o pedido de reanalise supera uma simples reconsideração.
Sendo assim, considerando que a decisão recorrida fora publicada em 22/01/2020 (Id no 33621981) e o agravo de instrumento interposto em 13/02/2020, manifesto sua tempestividade.
Do mesmo modo, fora registrada a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito das embargadas ao considerar a essencialidade da exploração, produção e comercialização das sementes, decorrentes da tecnologia INTACTA RR2 IPRO, para a preservação da empresa, que é a principal finalidade da ação de recuperação judicial, além do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, posto que para a plantação necessária a realização imediata do seu planejamento.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)
Por outro lado, no que tange ao período da safra a ser contemplado pela liminar, prudente que seja aclarado o decisum, conforme questionamento no presente embargos.
Por obvio, que por se tratar de medida de cognição sumária, refere-se a próxima safra, cujo período é 2020/2021, mesmo porque, como é sabido, o presente recurso tem duração exígua e terá seus demais pontos apreciados no mérito, quando do julgamento pelo colegiado.
que De outro lado, necessário esclarecer a medida liminar não representará nenhum óbice à empresa Monsanto, ora embargante, em verificar todos os requisitos e regras aplicáveis ao licenciamento, mantendo as mesmas condições que os demais adquirentes do seu produto. Tal como o seu pagamento que será realizado à vista, como bem mencionado no decisum, ou seja, de uma única vez.
Quanto à alegação de omissão sobre à intimação das embargadas para oferecimento de contrarrazões, melhor sorte não lhe socorre, posto que já foram apresentadas, conforme se verifica no Id no 34016471.
Esclareço que a petição supramencionada, Id no 34016471, ainda que apresentada de forma espontânea nos autos, fora recebida como contrarrazões, tendo em vista que fora discutida toda a matéria arguida no agravo de instrumento.
Outrossim, não há na hipótese que se falar em prejuízo a agravada, ora embargante, posto que participou de todos os autos processuais, apresentando as defesas e impugnações em todas as petições apresentadas pelas agravantes, conforme se verifica dos Ids 40135993 e 40206959.
Portanto, considerando o princípio da celeridade processual, mostra-se despiciente a realização de intimação, devendo apenas o feito ser remetido à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do parecer e, em seguida, sem novas objeções, estará pronto para julgamento do colegiado.
Nesse contexto, apesar de não aplicar o efeito infringente, foi essencial acolher parcialmente os presentes embargos, para aclarar a decisão monocrática, no que tange ao período da safra e não representar óbice a fiscalização e vistoria.
Nesse sentido, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)
Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração, para o fim de melhor esclarecer a decisão monocrática, no que tange ao período da safra a ser contemplado pela tecnologia INTACTA RR2 IPRO, qual seja 2020/2021, respeitando todos os requisitos e regras aplicáveis ao licenciamento.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator